Tribunal: STF
Processo: HC 236654
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO VICENTE FERREIRA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, cuja ementa teve o seguinte teor (fl. 24): 



    APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Alegação de nulidade em virtude de prisão realizada por guardas municipais e reconhecimento de prova ilícita, decorrente da atuação da guarda civil - Inocorrência, diante da inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão em flagrante por qualquer pessoa e, evidentemente, ainda, a apreensão de coisas, objeto do crime - Rejeição Cerceamento de Defesa não caracterizado Ausência de comprovação de prejuízo causado ao apelante ou a sua Defesa Sentença condenatória Pedido de absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos dos guardas municipais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Afastamento da circunstância agravante da calamidade pública - Necessidade - Não indicação de que o estado de calamidade decretado pelas autoridades públicas tenha facilitado a conduta do agente - Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o recorrente é reincidente - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com a reincidência do apelante - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta - Instituto da detração - Não reconhecimento - PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo do Tribunal de origem redimensionado a sua pena para 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 688 dias-multa.



    Sustenta a defesa, em síntese, a nulidade da busca pessoal realizada por guardas municipais, requerendo, liminarmente e no mérito, a absolvição do acusado ou a fixação do regime inicial aberto.



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.



    Esta não é a situação presente, pois o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.” (doc. eletrônico 10).



    Ao final, busca-se:



    “[...] seja deferido, em favor do ora paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’:



    a) Seja o paciente absolvido da imputação em razão da ilegalidade da diligência operadas por agentes da Guarda Municipal, ou alternativamente, seja suspensa a execução da sua pena até julgamento final desse writ;



    b) Alternativamente, que seja assegurado a ele aguardar, em regime aberto, o julgamento do mérito do presente mandamus, medida a ser implementada nos autos da apelação criminal nº 1501110-27.2022.8.26.0571, Relatado pela Desembargadora FÁTIMA GOMES, em CURSO NO E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Após, vista ao Ministério Público Federal e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar concedida (acima destacadas), tornando-a definitiva e concedendo-se a ordem definitiva.” (doc. eletrônico 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator